Tribunal: CARF
Processo: 10730.909919/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
A fundamentação do despacho decisório é suficiente, de modo a dar a conhecer à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento do crédito pleiteado, não acarretando nulidade do ato administrativo.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.909919/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.503 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CARTA GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2005 A 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
A fundamentação do despacho decisório é suficiente, de modo a dar a conhecer
à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento do
crédito pleiteado, não acarretando nulidade do ato administrativo.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer as
alegações de ofensa aos princípios constitucionais, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.909919/2011-31
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909919/2011-31

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante Despacho
Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o ressarcimento
solicitado no PER no 26646.04640.141108.1.1.01-4745 e não-homologou as
compensações informadas na DCOMP no 09598.39748.070109.1.3.01-6690, fato que
resultou na cobrança de R$ 94.116,69 (mais acréscimos legais) ora contestada.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): (1) Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP..
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
... a decisão ora recorrida, em seu capítulo intitulado "FUNDAMENTOS
LEGAIS", tãosomente se reporta a uma apuração que supostamente teria sido
feita sem documentos que estivessem atrelada, como as notas fiscais de
entrada/aquisição.
Pretensamente é comum a falta de "EXAME DOCUMENTAL" e seu(s)
pedido(s) a fim de se constatar se o crédito do pedido é de origem idônea e se
existe(m) de fato. Simplesmente, descaracterizam todo o direito de crédito da
Impugnante em seu regular e legítimo direito de defesa.
Ademais, a decisão recorrida sequer levou em consideração o fato de solicitar
os documentos caso fosse definitiva, o que não se verifica como ocorrido no
caso em exame, uma vez que o referido decisum está sendo devidamente
contestado por parte da Impugnante, através da competente manifestação de
inconformidade apresentada naqueles autos.
Logo, se verifica claramente que não foi atendido, por parte da decisão
recorrida, o principio da boa administração, previsto no artigo 37, da CF/88, e
no artigo 2° da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo federal,
inclusive, porque é dever da administração pública', a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados': art. 2o;
parágrafo único, VIII e X, da Lei 9.784/99.
Sendo assim, a decisão ora recorrida se encontra maculada de vícios insanáveis,
devendo ser anulada de forma a não produzir quaisquer efeitos sobre a apuração
do direito creditório em exame, na parte em que glosou o legítimo direito
creditório requerido pela Impugnante.
Até mesmo porque, nem nos demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal é
permitido à Impugnante verificar qual a natureza das operações dos valores
cujos créditos foram glosados, bem como os respectivos importes, uma vez que
o montante não foi sequer discriminado na decisão recorrida.
Logo, não restam dúvidas de que a decisão recorrida foi proferida de forma
incipiente, de tal forma que impossibilita à Impugnante exercer o seu legítimo
direito de defesa, no que tange às glosas dos créditos efetuadas pela autoridade
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909919/2011-31

fiscal, haja vista a ausência da indicação destes valores no demonstrativo
elaborado pela mesma.
Por fim, há que se destacar que a correção do julgado, na parte em que este se
demonstrou omisso, em nada prejudicará o direito creditório já homologado
nestes autos, pois o julgado poderá ser corrigido apenas na parte em que este
incorreu no vício de nulidade, como bem verificado pelo CARF em casos
análogos.
Pelo exposto, requer a Impugnante, preliminarmente, seja declarada a nulidade
parcial da decisão recorrida, haja vista que a mesma não se demonstrou
suficientemente fundamentada, nem motivada, pelo que, em virtude de tais
falhas, esta não haverá como subsistir, sob pena de restar caracterizado o
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
... o contribuinte(sujeito passivo) fez e faz sempre à consulta as telas CNPJ,
como forma de prevenção. Há também que destacar que todos os fornecedores
são tributados pelo Lucro Real ou Presumido o que dá direito a empresa de
manter o crédito do imposto. O Decreto n° 4.544/02, RIPI, em seu art. 165, afirma
que os estabelecimentos industriais, e os que lhe são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagens, adquiridos de comerciantes atacadistas não-contribuintes, calculado
pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre
cinquenta por cento do seu valor, constante das respectivas notas fiscais. Como o
contribuinte (Sujeito passivo), já realizava a consulta às telas CNPJ, fica evidente que o
controle de crédito fiscal por parte da empresa é estritamente rigoroso e criterioso, não
se permitindo creditar-se de documento inidôneo ou de produtos que não ensejam
créditos vinculados à industrialização sem o seu emprego no processo industrial.
No viés da contrariedade, sem sustentáculo, está a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, glosando créditos procedentes originários de documentais fiscais. Percebe-se
facilmente que não houve análise e nem glosa por amostragem; simplesmente o
relatório sistêmico da RFB, não cruzou as informações prestadas pelos contribuintes.
Destarte, como fato incontroverso está o sistema periódico da empresa, em
detalhamento de dados, objetivando manter uma idoneidade. O império e a submissão
aos princípios da legalidade e razoabilidade conduzem a uma situação de segurança
jurídica, em virtude de aplicação precisa e exata da lei preestabelecida.
Em suma, o art. 66 da lei 8.383/91 autoriza a compensação independentemente de o
crédito ser líquido e certo, haja vista que na modalidade de lançamento por
homologação, o contribuinte (Sujeito Passivo) apura por sua conta e risco o valor a ser
recolhido a SRF, bem como verifica o montante a ser restituído mediante abatimento
entre crédito e débito.
Não obstante o anteriormente exposto, fato relevante que necessariamente deve ser
considerado, nesta oportunidade, diz respeito ao disposto no parágrafo único do art. 82
da Lei n° 9.430/96, segundo o qual, as empresas que comprovarem a efetivação do
pagamento do preço e o recebimento das mercadorias não poderão ter seus créditos
glosados.
De forma a corroborar seus argumentos, bem como atestar a origem dos créditos na
escrita fiscal/contábil da Impugnante, inclusive no que tange aos pagamentos que a eles
se vinculam, há que se consignar a necessidade da realização de diligência, na forma
como previsto no artigo 65, da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
DA AUSENCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
DESPACHO DECISORIO. DA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DE NÃO
CONFISCO Em seu art. 150, IV a CF/1988 proíbe a utilização do tributo com efeito de
confisco. Devese cifrar o razoável, no sentido de não ser tão ínfima a ponto de tornar-se
insignificante para arrecadação do Governo, como também, não pode exercer em
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909919/2011-31

determinado montante, a partir do qual estaria havendo uma apropriação que sacrificaria
o próprio direito á propriedade.
Com efeito, o descumprimento desse princípio torna o ATO ILEGAL, tornando aquela
conduta eivada de vício e desarrazoada. O próprio se funda nos princípios
constitucionais de legalidade e finalidade.
Nota-se que, as penalidades aplicadas pela Autoridade Fiscal Federal deve sempre ser
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às condutas infracionais
praticadas pelos contribuintes, guardando adequação aos meios com o fim almejado.
O desrespeito ao dispositivo constitucional é ferido em sua plenitude, pois impede o
sujeito passivo através do Princípio da Capacidade de confiscar. A desproporção entre o
desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, torna evidente o confisco ao
patrimônio do contribuinte.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi que o saldo credor ressarcível foi utilizado para
abater débitos próprios antes de pedir o ressarcimento, o que não foi contestado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909919/2011-31

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do despacho decisório, entendo
que não assiste razão à recorrente.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 414, o direito creditório pleiteado
pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI apurado no 4o trimestre de 2005 foi
indeferido e as compensações vinculadas não homologadas. A insuficiência do valor
reconhecido decorre da constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP.
A fundamentação do indeferimento do crédito e da não homologação da
compensação pleiteada reside no cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo
contribuinte e os documentos apontados como origem do direito creditório. A analise eletrônica
do PERDCOMP se deu com base nas declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento havia sido utilizado para abater débitos de períodos
subseqüentes, que resultou no indeferimento do pedido de ressarcimento e na não homologação
das compensações.
Assim não verifico nenhuma das hipóteses listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a
ensejar a nulidade do despacho decisório.
Ao contrário do que alega a recorrente, a insuficiência do valor reconhecido não
decorre da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos ou não consideração de notas
fiscais, mas da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento foi utilizado para
abater débitos próprios antes de pedir o ressarcimento e, por este motivo, não pode tê-los
ressarcido, sob pena de dupla utilização, conforme os demonstrativos indicados no DDE, que
detalham as causas do indeferimento (fls. 415 a 418):

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909919/2011-31

Conforme apontou a decisão recorrida, a empresa se creditou no trimestre de
243.828,34 (exatamente o total informado na DCOMP) e de débitos no montante de R$
138.028,16, gerando um saldo credor de R$ 105.800,18. Consta no DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO que esse saldo foi consumido pelos
débito de R$ 524.781,29 efetuado em março de 2007, antes do pedido de ressarcimento
(14/11/08) e informado no PER/DCOMP no 26646.04640.141108.1.1.01-4745.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada a Pedido
de Ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909919/2011-31

Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Ademais, o despacho decisório vem acompanhado de diversos demonstrativos,
entre eles: demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de ipi): demonstrativo de apuração
do saldo credor ressarcível: demonstrativo de apuração do saldo credor após o período do
ressarcimento e relação de notas fiscais com créditos indevidos -créditos por entradas no
período, quando necessário. Os três primeiros demonstram minuciosamente os cálculos
efetuados via processamento eletrônico, quais sejam: os créditos, débitos, saldos encontrados no
período e após período de apuração e ainda as glosas porventura efetuadas, etc. Com esses dados
o contribuinte pode saber exatamente como foi processada a declaração de compensação. Teve
conhecimento dos débitos, créditos, glosas efetuadas, reclassificação de créditos, etc.
Complementando os três primeiros demonstrativos, a relação de notas fiscais com créditos
indevidos - créditos por entradas no período informa ao contribuinte o número da nota fiscal, o
emitente (CNPJ), o valor de crédito glosado e o motivo da glosa. Ou seja. as informações
transmitidas ao contribuinte, por intermédio do despacho decisório e dos demonstrativos que o
acompanham, são completas e minuciosas, não dando margem a que o interessado deixe de
apresentar corretamente e na medida que desejar a manifestação de inconformidade. Assim
sendo, o despacho decisório na sua totalidade oferece ao contribuinte o pleno exercício legal e
constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa.
No entanto, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar
as conclusões da fiscalização. As discordâncias, ainda que de forma genérica, não contradizem
os valores dos débitos e créditos e cálculos efetuados pelo sistema eletrônico, que resultou na
inexistência do direito creditório pleiteado.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer as alegações de ofensa aos
princípios constitucionais, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909919/2011-31

Fl. 533
DF CARF MF
Original